Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC/2015. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERROS.

1. O pagamento integral da dívida acarreta a extinção do cumprimento de sentença (CPC/2015 924 II).

2. Prevalece o cálculo realizado pela Contadoria Judicial, quando verificado que não há equívoco a ser reconhecido.

3. Negou-se provimento ao apelo.